Tribunal: STF
Processo: RE 1456774
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, II, DA LEI N. 8.212/1991. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALÍQUOTAS. ACRÉSCIMO. ART. 57, § 6° E § 7°, DA LEI N. 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DO ACRÉSCIMO APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. LEGITIMIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É constitucional o disposto no art. 57, § 6° e § 7°, da Lei n. 8.213/1991.



    II – A exigência do acréscimo previsto no § 6° do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 não se tornou ilegítima após as alterações realizadas pela Emenda Constitucional n. 103/2019.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.